Tribunal: CARF
Processo: 18050.003926/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.003926/2008-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.337 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
-
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A pessoa jurídica é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestem serviço.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
-
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
Antes da vigência da Lei no 12.513/11, não integrará o salário de contribuição
apenas os planos de auxilio educação disponíveis à totalidade de empregados e
dirigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003926/2008-92
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.154.162-0, lançado contra o
contribuinte em referência, como determinam os artigos 33 e 37 da Lei n° 8.212/91,
concernentes as competências abrangidas no período de apuração , e reportando-se as
contribuições devidas a Seguridade Social, pelas empresas em geral, incidentes sobre a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vinculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$3.435,06 (três mil, quatrocentos
e trinta e cinco reais e seis centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

13. Em impugnação interposta em 17/07/2008 (fls. 150/153, com anexos às fls.
154/200), a entidade autuada, por intermédio de procurador legalmente nomeado para
representá-lo, vem de contrapor-se ao presente lançamento fiscal, fazendo-o nos moldes
adiante explicitados.
13.1. No que tange A. parte do débito referente ao Salário Indireto, argui a peça
impugnatória que, sob esse rótulo, a autoridade autuante atinge verbas despendidas pela
autuada na qualificação técnica dos seus funcionários, que é fator essencial ao bom
desempenho da organização.
Expõe que, efetivamente, através da Resolução n° 02/2004, foi instituído o "Programa
de Qualificação Universitária — PROQUALIS", destinado a ensejar o acesso de
servidores a cursos de nível superior, independentemente do nível de função.
Prossegue arguindo que, dentre as exigências do mencionado Programa, para que o
servidor a ele se habilitasse, constava a necessidade de frequência e aprovação nos
cursos realizados. Nenhuma verba é recebida em espécie pelos servidores, uma vez que
não se trata de retribuição pelo trabalho, mas de criação de ferramentas necessárias para
o trabalho.
A verba despendida tem características evidentes de bolsa de estudo, tanto que,
concluído o curso e comprovado que o aluno não se matriculou naquele semestre,
nenhuma parcela lhe é devida. Pudesse tal bolsa ser considerada salário direto ou
indireto, certamente teria as características da irredutibilidade, do que evidentemente
não se cogita - conclui.
Aduz, em acréscimo, que há, no Auto de Infração em lide, expressa violação ao art. 458,
§ 2° da CLT, que assim dispõe:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a
empresa, por forca do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento
com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

§ 2° - Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matricula, mensalidade, anuidade, livros e material didático.
Acrescenta que o auto sustenta a ideia de que, para que não ocorra a incidência da
contribuição previdenciária, mister se torna que a educação oferecida seja de natureza
profissional e que seja extensiva a todos os empregados. Contrapondo-se a isso,
argumenta que, mesmo considerando-se que a lei não estabelece tal distinção, que a
rigor seria inconstitucional, por discriminar a natureza do aprendizado, os requisitos
exigidos pelo auto, ainda assim, estão presentes nos pagamentos relativos ao
PROQUALIS.
Explica que a Fundação autuada é voltada a administração da produção do
conhecimento jurídico, necessitando para tanto de profissionais nas áreas de
administração, ciências contábeis e direito, que neste contexto podem ser consideradas
de conhecimentos profissionalizantes.
De todo modo, o acesso à educação não pode ser direcionado de tal sorte para estender-
se a todos, como pretende a autuação; necessariamente, deveriam ser respeitadas as
opções individuais, já que ninguém pode ser compelido a realizar curso para o qual não
se acha vocacionado. Arremata que, nesse particular, portanto, revela-se o auto
absolutamente insubsistente.
13.2. Acresce a peça impugnat6ria que, com absoluta transparência que caracteriza a
instituição autuada, admite-se que, por falhas operacionais, determinadas verbas
previdenciárias de pequena monta, notadamente retributiva de serviços ocasionais ou
esporádicos, deixaram de ser recolhidas. Nesse sentido, informa que, visando evidenciar
sua conduta límpida e transparente, a Fundação autuada aceita recolher tais parcelas,
para o que obterá a guia necessária, que de logo fica requerida.
13.3. Ademais, protesta pela produção das provas admitidas em direito, ao tempo em
que requer seja julgado improcedente o presente auto.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 27/01/2010, no acórdão 15-22.194, às e-fls. 251 a 260, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 266
a 340 alegando, em síntese, que:
 a autoridade autuante equivocou-se no lançamento de tal crédito na
medida em que as verbas foram despendidas para a qualificação técnica
dos seus funcionários, "fator essencial ao bom desempenho da
Organização";
 se valeu do quanto disciplinado pela Resolução no 02/2004, instituidora
do Programa de Qualificação Universitária — PROQUALIS, cujo
escopo é o de viabilizar o acesso de servidores, independentemente do
nível da função exercida, a cursos de nível superior;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

 nenhuma verba foi recebida em espécie pelos servidores, mesmo
porque não teriam elas a finalidade de retribui-los pelo trabalho
realizado, antes figurando como ferramentas necessárias a qualificação
e aperfeiçoamento profissional;
 Destacou a natureza de "bolsa de estudo" de tais verbas, apontando para
o risco de a Receita Federal do Brasil, com tal postura, inibir o processo
educacional, criando sobrecargas financeiras a uma entidade sem fins
lucrativos, inequivocamente voltada para o fortalecimento da educação
nacional;
 o pagamento ou ressarcimento de despesas respeitantes à capacitação e
qualificação profissionais, em estabelecimento próprio ou de terceiros,
postos à disposição de funcionários, não integra o salário de
contribuição.
 A Lei 8.212/91, disciplina, em parte, e não exclusivamente, a hipótese
objeto desta demanda, devendo, portanto, ser interpretada em harmonia
com a Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente tendo em
vista as alterações que esta introduziu no Ordenamento Jurídico Pátrio,
posteriores àquela lei;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/12/2010, e-fls. 263, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 03/01/2011, e-fls. 266, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.154.162-0,
lançado contra o contribuinte em referência, como determinam os artigos 33 e 37 da Lei n°
8.212/91, concernentes as competências abrangidas no período de apuração, e reportando-se as
contribuições devidas a Seguridade Social, pelas empresas em geral, incidentes sobre a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vinculo empregatício.
Estão abrangidas neste auto de infração as seguintes contribuições:
a) patronal, incidente sobre a remuneração não declarada na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), referente a segurados empregados e contribuintes individuais;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

b) para o financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho —
GILRAT, incidente sobre a remuneração de segurados empregados, não declarada em GFIP.
A contenda, in casu, versa sobre a incidência ou não de contribuições
previdenciárias a cargo do empregador sobre as parcelas despendidas para a qualificação dos
colaboradores da pessoa jurídica, conhecido como auxilio educação, face a isenção prevista na
Lei no 8.212/91.
Matriz constitucional das contribuições previdenciárias
Conforme artigo 149 da Constituição Federal, temos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Logo, compete a União, a instituição, mediante lei, de contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico (CIDE’s), além daquelas de interesse das categorias
profissionais (CREA, OAB, entre outras).
As contribuições sociais estão discriminadas no artigo 195 da CRFB/88, cuja
finalidade precípua é o financiamento da seguridade social (saúde, assistência e previdência),
como se vê:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

(...)
Da simples leitura do dispositivo colacionado percebe-se que as contribuições
sociais, enquanto gênero dividem-se em espécies, quais sejam:
•
Contribuições devidas pelo empresa/empregador (CF/88, artigo 195, I):
a)
Contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91:
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b)
PIS/COFINS: incidentes sobre receita ou faturamento;
c)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): incidentes
sobre o lucro.
•
Contribuições devidas pelo trabalhador (CF/88, artigo 195, II): são
também contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91;
•
Os incisos III e IV do artigo 195 ainda tratam das contribuições sobre a
receita de concursos e prognósticos (loterias) e a cargo do importador ou
equiparado.
Como destacado, coube a Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências, disciplinar a regra matriz
de incidência das contribuições previdenciárias (critérios material, espacial, temporal, pessoal e
quantitativo).

Contribuições previdenciárias – auxilio educação
Conforme artigo 28 da referida lei, entende-se por salário contribuição:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)

Assim, o salário de contribuição engloba a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título aos empregados, incluindo aqueles ganhos habituais
percebidos sob a forma de utilidades. Desta forma, para a inclusão de determinada verba no bojo
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

do conceito de salário contribuição, base de calculo das contribuições previdenciárias, há que se
verificar o cumprimento dos requisitos (i) onerosidade, (ii) retributividade e (iii) habitualidade.
Quanto a contribuição a cargo do empregador, o artigo 22 da Lei no 8.212/91
ressalva a incidência de contribuições previdenciárias sobre as parcelas elencadas no §9o, do
artigo 28, dentre elas o auxilio educação:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
(...)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
(...)

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados as atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 20/11/98) (grifos)
Como explica o conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, no acórdão 2201-
006.314, de 2 de junho de 2020:

(...)
Algumas parcelas que, apesar de estarem no campo de incidência, não se sujeitam às
contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou assistencial, tais
verbas estão arroladas no artigo 28, § 9o da Lei n° 8.212 de 1991. Para a não incidência
da contribuição previdenciária, é imprescindível que a verba se enquadre nas hipóteses
legais ali enumeradas exaustivamente.
Na alínea “t” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, o legislador ordinário
expressamente excluiu do salário de contribuição os valores relativos a planos
educacionais, porém, elencou alguns requisitos a serem cumpridos: devem visar à
educação básica; os cursos devem ser vinculados às atividades desenvolvidas pela
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

empresa; não podem ser utilizados em substituição à parcela salarial e devem ser
estendidos a todos os empregados e dirigentes, nos seguintes termos:
(...)

Cumpre ressaltar que a alínea, ‘t’, §9o do artigo 28, acima destacada, sofreu
modificação pela no 12.513/11, cuja redação atual é:

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513,
de 2011)
A partir da novel legislação, a jurisprudência deste CARF assentou três pontos
que permeiam a discussão: (i) necessidade de extensão do auxilio educação à totalidade de
empregados e dirigentes (debate que se dá até o ano de 2011, data de vigência da nova lei); (ii)
abrangência da expressão “curso de capacitação e qualificação profissional” e (iii) possibilidade
de concessão dos planos aos dependentes dos colaboradores.
A decisão de piso manteve a autuação pela anterior redação da alínea ‘t’,
fundamentando que o plano de auxilio educação não fora ofertado a todos os empregados e
dirigentes componentes dos quadros da contribuinte:

A possibilidade de uma determinada remuneração não ser integrante do salário-de-
contribuição, todavia, existe, e esse fato, nos dispositivos retro compulsados (da Lei de
Custeio e do RPS), foi, de igual modo, claramente consignado. Ocorre que a legislação
previdenciária, enquanto ramo autônomo do direito, não obstante as disposições do
inciso II do§ 2° do art. 458 da CLT, utiliza-se de conceito próprio, que é o salário -de-
contribuição, condicionando a concessão da isenção previdenciária (matéria tributária)
ao preenchimento de um expresso requisito. No caso em apreço, de que o valor relativo
ao plano educacional que vise a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados as atividades desenvolvidas pela empresa seja extensivo a todos os seus
empregados e dirigentes.
Assim, embora previsto que o valor, relativo ao plano educacional que vise a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados as atividades desenvolvidas pela
empresa, não integra o salário-de-contribuição, uma vez não permitido o acesso ao
mesmo a todos os seus empregados e dirigentes, comporá a base de calculo da
contribuição previdenciária para todos os fins e efeitos.
Sobre o tema, lecionam Ivan Kertzman e Sinésio Cyrino ("Salário -de- Contribuição —
A Base de Cálculo Previdencidria das Empresas e dos Segurados", Ed. Podivm, 2007,
pág. 148), que as "empresas devem instituir um plano completo de educação,
envolvendo todos os empregados. Caso sejam disponibilizados apenas cursos de pós
graduação, ficam excluídos os empregados que não possuam sequer a graduação, o que
torna tais gastos parcelas incidentes. O raciocínio pode ser repetido para empresas que
financiam os cursos de seus empregados a partir de determinado nível hierárquico"
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

Conquanto não conteste o fato concreto de que o valor relativo a plano educacional que
vise a cursos de capacitação e qualificação que proporcionou, através do PROQUALIS,
não foi extensivo à totalidade dos seus trabalhadores, a empresa autuada alega, todavia,
que o acesso A. educação não pode ser direcionado de tal sorte para estender-se a
todos,já que ninguém pode ser compelido a realizar curso para o qual não se acha
vocacionado.
A empresa autuada tem um entendimento equivocado do que seja, a teor do art. 28, § 9 ,
alínea "t" da Lei n° 8.212, de 1991, parte final, a expressão "e que todos os empregados
e dirigentes tenham acesso ao mesmo". Ora, seria um contrassenso se a Lei pretendesse,
com essa expressão, que as empresas, de maneira coercitiva, sem respeito às
individualidades, passassem a exigir que seus trabalhadores participassem de todo e
qualquer curso que a empresa se dispusesse a implementar. Ledo engano, já que a Lei
não fala em exigência, mas em direito a acesso, facilmente materializado a partir da
emissão, para assinatura (ai, sim, de todos os trabalhadores), de especifico termo de
adesão. Essa providência, contudo, a empresa autuada não logrou demonstrar ter
adotado.

Como a regra insculpida no texto legal trata de isenção, esta deve ser
interpretada restritivamente, conforme artigo 111 do CTN:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

É cristalina a jurisprudência deste CARF quanto a necessidade de oferta do
auxilio educação a todos os colaboradores da pessoa jurídica anteriores a Lei no 12.513/11.
Podemos citar o acórdão no 2401-01144, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro:

Numero do processo: 37299.001676/2007-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 24 00:00:00 BRT 2010
Data da publicação: Wed Mar 24 00:00:00 BRT 2010
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/1996
a 31/03/2005 CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
NFLD - NULIDADE DO LANÇAMENTO - FALTA DE MOTIVAÇÃO -
AFASTADO
A emissão de relatório fiscal complementar, com a descrição dos motivos que
ensejaram a autuação, com a devida cientificação para apresentação de nova defesa
afasta a falta de motivação.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. É inconstitucional o artigo 45
da Lei n° 8.212/1991, que trata de decadência de crédito tributário. Súmula Vinculante
n.° 8 do STF. TERMO INICIAL: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da
ocorrência do fato gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173,
I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART.
150, § 4°). No caso, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e restou
configurada a antecipação de pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4°
do CTN, que é regra específica a ser aplicada a tributo sujeito ao lançamento por
homologação, que prefere à regra geral.
SALÁRIO INDIRETO - BOLSA D ESTUDOS - SEGURO DE VIDA - NÃO
EXTENSÃO
A
TODOS
OS
EMPREGADOS
E
DIRIGENTE
-
DESCUMPRIMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
-
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
A não extensão de bolsa de estudos e seguro de vida a todos os empregados exclui a
isenção descrita no art. 28, §9° da Lei 8212/91.
SALÁRIO INDIRETO - PRO-LABORE - DIRETORES - NÃO COMPROVAÇÃO
DA NATUREZA INDENIZATÓRIA. A simples alegação de que pagamentos indiretos
feitos a diretores são verbas indenizatórias, sem qualquer prova, não exclui os valores
do conceito de salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS - INCRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO- SESC -
SENAC - SEBRAE - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE - NÃO CONHECIMENTO
NA VIA ADMINISTRATIVA
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder Judiciário,
não podendo ser apreciada pelo órgão do Poder Executivo.
TAXA SELIC - INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO CONHECIMENTO NA VIA
ADMINISTRATIVA
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder Judiciário,
não podendo ser apreciada pelo órgão do Poder Executivo. O contribuinte inadimplente
tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os juros e a multa legalmente previstos.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Numero da decisão: 2401-001.144
Decisão: ACORDAM os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, I) Por maioria de votos, em declarar a decadência até a
competência 09/2000. Vencida a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
que votou por declarar a decadência até 11/1999. II) Por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento. III)-Por unanimidade de votos, no
mérito, em negar provimento ao recurso. Designado para redigi o voto vencedor o
Conselheiro Elias Sampaio Freire.
Nome do relator: ELAINE CRISTINA MONTEIRO E SILVA VIEIRA

Descumprido tal requisito, mantem-se ao auto de infração.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003926/2008-92

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital